Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-51.2024.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800007-51.2024.8.14.0066

APELANTE: MARCOS ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por MARCOS ALVES DA SILVA contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, em ação revisional proposta em face de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de deserção, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e do não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, aliada ao não recolhimento do preparo recursal após intimação, autoriza o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça não possui caráter automático, exigindo comprovação da hipossuficiência quando houver dúvida fundada do juízo, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do CPC.

4.

Compete à parte demonstrar documentalmente sua incapacidade financeira quando intimada, não sendo suficiente a mera alegação genérica de pobreza.

5.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato da interposição ou no prazo assinalado após intimação, conforme art. 1.007 do CPC.

6.

A ausência de deferimento da gratuidade impõe à parte o dever de recolher as custas e despesas processuais, inclusive em grau recursal.

7.

A inércia da parte diante de intimação para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo enseja a deserção do recurso.

8.

Não há violação aos princípios do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa quando a inadmissibilidade decorre do descumprimento de requisitos legais de admissibilidade recursal.

9.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento do preparo, após intimação, impedem o conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade da justiça depende de comprovação da hipossuficiência quando houver dúvida fundada, não bastando alegação genérica.

2.

O preparo recursal é requisito de admissibilidade e deve ser comprovado no prazo legal, sob pena de deserção.

3.

A inércia da parte intimada para comprovar hipossuficiência ou recolher preparo implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º, 1.007 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0814697-55.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.09.2025; TJPA, AI nº 0818918-81.2025.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 21.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007686-27.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.06.2025; STJ, Súmula nº 187; TJPA, Súmula nº 06.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação revisional
ajuizada por
MARCOS ALVES DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, na qual foi proferida sentença de ID n. 30591628, pela qual o Juízo da Vara Única de Uruará indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento de determinação de comprovação da hipossuficiência financeira, recolhimento de custas e emenda da inicial.

Contra essa sentença, a parte autora interpôs recurso de
apelação (ID n. 30591629)
, sustentando, em síntese, a tempestividade do apelo, a desnecessidade de preparo recursal por versar sobre gratuidade de justiça, a alegada hipossuficiência econômica e a necessidade de reforma da sentença para concessão do benefício e regular prosseguimento do feito. O banco apelado apresentou
contrarrazões (ID n. 30591634)
, defendendo a inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade, a manutenção do indeferimento da gratuidade e a preservação da sentença extintiva.

No âmbito recursal, foi proferida
decisão monocrática de

ID n. 33319957
, por meio da qual o Relator não conheceu da apelação, por deserção, ao fundamento de que, intimado para comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher o preparo recursal, o apelante permaneceu inerte (
cf. despacho de ID n.
31813094 e certidão de ID n. 33314614).

Em seguida, a parte autora interpôs
agravo interno (ID n. 33419308)
, reiterando a tese de cabimento da gratuidade de justiça, inclusive em grau recursal, e requerendo a reforma da decisão monocrática.

Regularmente intimado, o Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID n. 34814701), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que a ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento das custas recursais ensejaram corretamente o reconhecimento da deserção.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

Passo ao mérito.

Não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática de ID n. 33319957 examinou adequadamente a controvérsia e concluiu, com acerto, pela deserção da apelação, uma vez que a parte recorrente, embora expressamente intimada para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal (cf. despacho de ID n.
31813094 e certidão de ID n. 33314614)
, deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Com efeito, a gratuidade da justiça não possui caráter automático nem se satisfaz, em hipóteses de fundada dúvida judicial, com a mera reiteração genérica de insuficiência financeira, competindo à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais do benefício quando instada a tanto, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do CPC.

Não comprovada a incapacidade econômica, subsiste à parte o dever de arcar com as custas, despesas processuais e, no âmbito recursal, com o correspondente preparo, o qual constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, na forma do art. 1.007 do CPC.

Nessa perspectiva, não procede a tese recursal de que, por versar o recurso sobre justiça gratuita, estaria a parte automaticamente dispensada do preparo, independentemente do contexto processual concreto.

Isso porque, no caso dos autos, não houve deferimento do benefício, tampouco subsistiu dúvida não enfrentada pelo órgão jurisdicional; ao revés, foi oportunizada ao recorrente, em observância ao princípio da cooperação processual, a possibilidade de comprovar sua hipossuficiência mediante documentação idônea, ou de recolher as custas recursais, tendo ele permanecido inerte.

Tal circunstância impede o acolhimento da pretensão recursal, pois a ausência de demonstração da miserabilidade jurídica, aliada ao não recolhimento do preparo, atrai, de forma direta, a sanção processual da deserção.

Em tal contexto, não há ofensa aos princípios do acesso à justiça, da ampla defesa ou do contraditório, mas simples incidência das regras legais de admissibilidade recursal, aplicáveis indistintamente às partes, em prestígio à segurança jurídica e à regularidade procedimental.

Desse modo, à míngua de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos expendidos na decisão de ID n. 33319957, impõe-se a sua integral manutenção.

A apelação de ID n. 30591629 não foi instruída com o devido preparo, e, uma vez não comprovada a hipossuficiência financeira do recorrente, era juridicamente exigível o recolhimento das custas e despesas processuais, inclusive do preparo recursal.

A inércia da parte, mesmo após regular intimação para saneamento do vício, consolidou a inadmissibilidade do apelo por deserção, razão pela qual o agravo interno não merece provimento.

Nesses termos, conferir a seguinte jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1 .007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 4. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o indeferimento da gratuidade da justiça deve ser precedido de oportunidade para a parte comprovar os pressupostos legais para o benefício, o que foi observado no caso. 5. Intimada para recolher o preparo na forma simples, a agravante permaneceu inerte, conforme certidão do PJe, configurando a deserção do recurso. 6.
A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que o silêncio da parte diante da intimação para suprir o preparo enseja o não conhecimento do recurso por deserção
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido por deserção. Tese de julgamento: 1.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade, devendo ser comprovado no momento da interposição do recurso ou no prazo assinado pelo juízo após indeferimento da gratuidade, sob pena de deserção
. 2.
A inércia da parte intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo implica deserção e impede o conhecimento do recurso
. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08146975520258140000 29827947, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA RECONHECEM A IMPRESCINDIBILIDADE DO PREPARO OU DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se o recolhimento em dobro caso não seja feito de imediato. 4. O art. 99, § 2º, do CPC determina que, havendo dúvida quanto à hipossuficiência, o juiz deve oportunizar à parte a apresentação de provas, e, caso não o faça no prazo fixado, o pedido deve ser indeferido. 5.
A jurisprudência consolidada do TJPA considera deserto o recurso interposto sem a comprovação do preparo ou da gratuidade, como se vê do Agravo de Instrumento nº 0816274-05 .2024.8.14.0000, relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que reconheceu a deserção por ausência de preparo mesmo após intimação
. 6. A jurisprudência também enfatiza que a ausência de qualquer dos documentos exigidos — relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento — inviabiliza o processamento do recurso (TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8 .14.0009, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno) . 7. A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos reforça que, embora se admita a complementação do preparo inicialmente insuficiente, o não recolhimento no momento da interposição exige o pagamento em dobro como sanção, e a omissão do recorrente justifica a aplicação da penalidade de deserção. 8.
No caso concreto, a agravante foi intimada a comprovar sua hipossuficiência, podendo optar também pelo recolhimento do preparo de forma simples. No entanto, permaneceu silente, o que caracteriza a deserção do recurso
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido por deserção. Tese de julgamento: 1.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade, cuja ausência, não suprida no prazo legal, acarreta a deserção do recurso. 2. A parte que alega hipossuficiência deve comprovar sua condição quando intimada, sob pena de indeferimento do pedido e reconhecimento da deserção por ausência de preparo. 3. A jurisprudência e a doutrina majoritária reconhecem que a ausência de comprovação de preparo ou de hipossuficiência, mesmo após intimação específica, inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto processual
. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08189188120258140000 31237231, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.007, § 4º, admite o recolhimento em dobro do preparo recursal quando este não for efetuado no ato de interposição, desde que a parte seja intimada para regularização no prazo legal. Os agravantes foram devidamente intimados, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, para comprovar a insuficiência de recursos ou efetuar o recolhimento do preparo, tendo permanecido inertes. A jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ estabelece que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando não instruída com documentação mínima ou ante a ausência de manifestação após intimação específica.
A ausência de comprovação da condição de hipossuficiente e o não recolhimento do preparo configuram a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 06 do TJPA e na Súmula nº 187 do STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento do preparo recursal e a não comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após intimação específica, ensejam o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00076862720158140301 27622566, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Os precedentes colacionados evidenciam orientação jurisprudencial firme e convergente, no âmbito do TJPA, no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica, embora amparada por presunção relativa, não dispensa a parte de comprová-la quando houver dúvida fundada do órgão jurisdicional e for oportunizada a regularização, na forma do art. 99, § 2º, do CPC. Em tais hipóteses, uma vez indeferida ou não comprovada a gratuidade, torna-se exigível o recolhimento do preparo recursal, cuja ausência compromete pressuposto objetivo de admissibilidade e conduz à deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Os julgados também ressaltam que a inércia da parte intimada para apresentar documentação idônea ou efetuar o recolhimento das custas impede o conhecimento do recurso, sendo irrelevante a mera reiteração abstrata da condição de pobreza, sobretudo porque a jurisprudência local e a doutrina mencionada prestigiam a necessidade de observância estrita das regras de preparo, inclusive quanto à documentação indispensável à sua validação.

Em consequência, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de agravo interno
, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão monocrática de ID n. 33319957, que não conheceu da apelação.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID n. 33319957, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e do não recolhimento do preparo recursal, nos termos dos arts. 98, 99, § 2º, 1.007 e 932, III, do CPC, mesmo depois de a parte ter sido especialmente provocada para tanto (
cf. despacho de ID n.
31813094 e certidão de ID n. 33314614).

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 05/05/2026